Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709622-07.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53325124, admitiu o recurso extraordinário manejado por MANOEL MESSIAS XAVIER. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 55304469 – p. 6/9), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, considerando a pendência de julgamento de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 1.338.750 – Tema 1.177), afirmando que “Todavia, após a decisão acima referida, foram opostos novos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL a fim de esclarecer se o entendimento fixado no Tema 1170 se aplica à situação dos militares daquele ente federativo. Neste contexto, deve-se aguardar a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a ser proferida naqueles declaratórios”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014